Tribunal: STF
Processo: HC 217097
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Superveniência da sentença penal condenatória. Perda de objeto. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Arai de Mendonça Brazão em favor de Helton Wagner Vieira Migliani, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 163.316/SP (evento 4). 



    O Paciente foi preso cautelarmente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003) (evento 18 – fls. 18/22).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 16, § 1º, DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE DA IRRESIGNAÇÃO. ADEMAIS, ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. "Sobrevindo decisão condenatória, o pedido em que se busca a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada ou a substituição por outras medidas cautelares está prejudicado, pois, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória recorrível constitui novo título a justificar a custódia cautelar, devendo os seus fundamentos ser submetidos à análise do Tribunal de origem antes de serem aqui apreciados, vedada a supressão de instância" (AgRg no RHC n. 158.359/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022).



    2. Ademais, não há como se aferir se a prisão foi mantida com base nos mesmos fundamentos invocados no decreto prisional, tendo em vista que o édito condenatório não foi juntado aos autos pela defesa, a quem compete a devida instrução do recurso em habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente recurso, o Impetrante alega, em síntese, que “a superveniência de sentença condenatória não possui o condão de tornar prejudicado o writ que se busca a revogação da prisão preventiva, quando não agregados novos“. Sustenta inidônea a fundamentação da manutenção do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da constrição cautelar do Paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    O magistrado de primeiro grau, tal como apontou a Corte Superior, proferiu superveniente sentença condenatória contra o Paciente, em 16.3.2022. Nesse espectro, a autoridade dita coatora enfatizou “informações extraídas do endereço eletrônico do Tribunal a quo noticiam a superveniência, em 16/3/2022, de sentença condenatória em desfavor do agravante na ação penal de que cuidam estes autos. Assim, fica sem objeto o recurso, em razão da superveniência de novo título a embasar a custódia, não submetido a pronunciamento do Tribunal de origem”. 



    Portanto, foi alterado substancialmente o quadro fático do caso, não mais subsistindo prisão preventiva decretada antes do julgamento, e sim segregação cautelar baseada em sentença condenatória, com a consequente alteração do título prisional. A superveniência da sentença condenatória exarada pelo magistrado de primeiro grau passou a constituir o novo título, a desafiar nova impetração perante o Tribunal de Justiça.



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta Suprema Corte no sentido de que ‘a sentença de pronúncia ou condenatória na qual é mantida a prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento do habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento’ (HC 103.027/SP, acórdão de minha redação). No mesmo sentido: HC 189.609, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 157197, Red. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 127.247,Rel. Min. Luiz Fux.



    Ademais, no julgamento do HC 143.333/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.3.2019, o Plenário desta Casa, por maioria, asseverou que a alteração do título prisional no curso da impetração implica perda do objeto da ação constitucional, independentemente da perquirição sobre o grau de inovação dos argumentos lançados no ato judicial posterior a seu ajuizamento.



    De outro lado, a Corte Superior ressaltou ‘nem sequer há como se aferir se a prisão foi mantida com base nos mesmos fundamentos invocados no decreto prisional, tendo em vista que o édito condenatório não foi juntado aos autos pela defesa, a quem compete a devida instrução do recurso em habeas corpus’. Nesse prisma, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). 



     Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva de inidoneidade dos fundamentos da manutenção da prisão preventiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora